Tribunal: TJDFT
Processo: 0737248-18.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO. LIGAÇÃO TELEFÔNICA. MENSAGEM ELETRÔNICA. NULIDADE. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Na presente hipótese o apelante pretende obter a declaração de nulidade de sua citação efetuada por meio de ligação telefônica e de mensagem eletrônica.
2. A citação é imprescindível para a formação da relação jurídica processual. A falta da referida providência motiva a extinção do processo nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC, em virtude da ausência de pressuposto objetivo de existência da relação jurídica processual.
3. A Portaria GC no 34, de 2 de março de 2021, editada por este Egrégio Tribunal de Justiça, autorizou, de modo excepcional e temporário, a utilização de meios eletrônicos para a comunicação dos atos processuais e a dispensa de colheita da nota de ciência pelos Oficiais de Justiça no cumprimento de mandados e demais ordens judiciais.3.1. A regra prevista no art. 4o da aludida Portaria determina que o cumprimento da citação e da intimação por meio eletrônico deverá ser documentada por meio de cópias da documentação enviada ao réu ou por meio de certidão detalhada elaborado pelo Oficial de Justiça.
4. No caso em deslinde, após efetivadas diligências em alguns endereços informados pela ora apelada a pretensa citação foi promovida por Oficiala de Justiça por meio de ligação telefônica e de mensagem eletrônica. 4.1. Ocorre que a aludida servidora não trouxe aos autos nenhum comprovante que possa atestar o envio e o recebimento da pretensa comunicação processual. 4.2. Assim, a citação não pode ser considerada válida.
5.Recurso conhecido e provido.